Tribunal: TJDFT
Processo: 0723215-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723215-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGROPECUÁRIA SÃO GABRIEL LTDA., em face de decisão proferida no ID 236181830, nos autos do cumprimento de sentença em trâmite perante o juízo da Vara Cível de Santa Maria/DF, que indeferiu o pedido de substituição da penhora dos imóveis localizados na QI 03, Lotes 820 e 840, Setor Leste Industrial, Gama/DF, avaliados em aproximadamente R$ 4.000.000,00, por outro bem imóvel alegadamente de menor valor. Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de cumprimento de sentença de id 103887612 (protocolada em 24/09/2021), ajuizada por Associação dos Advogados da Terracap – ADTER em desfavor de Agropecuária São Gabriel Ltda, objetivando o recebimento de honorários advocatícios no valor de R$ 202.839,05 (duzentos e dois mil, oitocentos e trinta e nove reais e cinco centavos). Cálculo daquela época. A deflagração ocorreu conforme com a decisão de id 104084197, proferida no dia 24/09/2021. A executada deixou de impugnar a execução de acordo com a certidão de 108765627. A parte exequente, no id 109077411, atualizou o valor do débito como sendo R$ 253.879,22 (duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos), e requereu penhora on-line. De acordo com a decisão de id 110470254 foi penhorada a quantia de R$9.040,92 (nove mil e quarenta reais e noventa e dois centavos). Intimada, a executada deixou transcorrer in albis o prazo para impugnar, conforme certificado no id 114055464. O bloqueio do valor foi convertido em penhora, id 114654214. A exequente, no id 115939211, pediu levantamento da quantia penhorada, o que foi deferido pela decisão de id 115985208. No id 117193176, a exequente atualizou o valor da dívida em R$ 282.079,66 (duzentos e oitenta e dois mil, setenta e nove reais e sessenta e seis centavos), ocasião em que fez pedido de penhora de tantos bens quanto os encontrados no endereço da executada. Esses pedidos foram deferidos de acordo com o despacho de id 117592217. Em diligência de id 139726257 foi lavrado auto de penhora de uma escavadeira Komatsu, modelo PL200, avaliada em R$ 400.00,00 (quatrocentos mil reais), ids 139726262. A executada, no id 140396156, apresentou embargos à execução e requereu a suspensão da penhora por excesso na execução e pediu a substituição do bem penhorado (escavadeira) por 5.642 toneladas de areia decorrente de sua atividade econômica. Contraditório ofertado, id 140807355. Contestação de id 143691874, onde a exequente alega ausência de interesse processual sob o argumento de inadequação do instrumento de defesa utilizado pela executada e quanto ao mérito rechaça as alegações contidas na peça de defesa. Em réplica de id 145216528, a executada rebateu os argumentos apresentados pela exequente e ratificou seu pedido de id 140396156. A impugnação da executada foi rejeitada de acordo com a decisão de id 146435188, oportunidade em que foi deferida hasta do bem penhorado. A exequente apresentou atualização do valor R$ 334.414,77 (trezentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e setenta e sete centavos). Edital de alienação de id 152589050. A hasta restou infrutífera, id 156976327. No id 166338910, a exequente atualizou o valor, R$ 359.198,09 (trezentos e cinquenta e nove mil, cento e noventa e oito reais e nove centavos), e requereu a penhora de bens da executada, o que foi deferido na decisão de id 166452623. A executada, no id 172743517, informou como único bem o estoque de areia ofertado. Disse ainda ser um dos sócios idoso, 84 anos. Pediu audiência de conciliação. A exequente concordou com o pedido de conciliação, id 173484248. De acordo com o termo de id 178393373, a exequente não compareceu à audiência de conciliação perante o NUVIMEC. A executada, no id 196923936, pediu a extinção da execução por abandono. Intimada para dá andamento ao feito, id 197031481, a exequente (id 203059466) atualizou o valor da execução, R$ 400.982,43 (quatrocentos mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos), e requereu a penhora do imóvel denominado de Lotes 820 e 840, da QI 03, do Setor Leste, Gama-DF. O pedido de penhora foi deferido conforme despacho de id 203351336. No id 207793489, a executada pediu a desconstituição da penhora por indisponibilidade do bem indicado, ante a existência de penhora feita pela Fazenda Pública. A exequente manifestou discordância de acordo com a petição de id 209350824. No id 209501482, a executada pediu reconsideração da decisão que deferiu a penhora, o que foi indeferido no despacho de id 210873663. A exequente insistiu na manutenção da penhora, id 211601166. O pedido de impenhorabilidade do bem feito pela executada foi indeferido no despacho de id 211737215, quando se determinou a hasta pública. A executada, no id 212680014, alegou indisponibilidade do bem, desproporcionalidade na penhora e pediu o cancelamento do leilão. E no id 214594102 ratificou o pedido alegando óbito do sócio, Ailton Pereira de Almeida. A exequente, contudo, discordou do pedido da executada (id 214615623). O leilão foi suspenso conforme decisão de id 214761311. Resultado do agravo de instrumento interposto pela executada (id 222190967), indeferindo o pedido de efeito suspensivo e negando provimento ao recurso. No id 226634208, a exequente informa o levantamento do bloqueio feito pela Fazenda Pública (autos de no 0708242-51.2018.8.07.0018 - 1a Vara da Fazenda Pública do DF). No id 229994268, pediu habilitação do espólio de Ailton Pereira de Almeida, representado por Francisca Osana de Melo. Requereu a suspensão da marcha processual. Pediu a habilitação da exequente nos autos de no 0702131-31.2025.8.07.0010 (dissolução empresarial), em trâmite perante a 1a Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões do Gama-DF. Pediu ainda em caso de prosseguimento dessa demanda que a penhora recaia sobre o imóvel denominado de Lote 840, QI 04, Setor Leste Industrial do Gama-DF, Mat. 3.818. A exequente no id 231789103 discordou dos pedidos feitos pela executada e ratificou o pedido de hasta pública do imóvel penhorado, ao argumento de se tratar de personalidades jurídicas distintas (pessoa jurídica e pessoa física). Alegou ainda falta de indicação de valor do imóvel que a executada pretende a substituição. Sobre as alegações da exequente, a executada no id 232531485 apresentou estimativa de valor do imóvel indicado para substituir o penhorado entre R$800.000,00 (oitocentos mil reais) e R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). Ratifica o pedido de substituição da penhora com avaliação do bem indicado e pugna pelo indeferimento do leilão do bem penhorado. A exequente, no id 232557577, manifesta-se contrariamente aos pedidos da executada e pede o prosseguimento da execução com designação da hasta pública. Eis a síntese do necessário. Decido. É verdade que a execução deve observar adequadamente o princípio da menor onerosidade para o executado, consoante se observa no art. 805, Código de Processo Civil. Essa premissa, contudo, não pode importar em ofensa ao princípio da duração razoável do processo que além de estampado no art. 4o, do mesmo Diploma legal, encontra-se resguardado na ordem constitucional como se observa no inc. LXXVIII, do art. 5o, da Carta Republicana. Nesse contexto, a conjugação principiológica há de ser adequadamente observada, a fim de se resguardar a efetividade na prestação jurisdicional. Ou seja, a aplicação das regras processuais deve ser feita em perfeita harmonia com a disciplina estabelecida na Constituição Federal que tem prevalência sobre a norma infraconstitucional. Portanto, buscando a harmonia entre o princípio da menor onerosidade que favorece o executado - previsto na lei adjetiva e o princípio da duração razoável do processo previsto na Carta Republicana, a prevalência deste sobre àquele é indiscutível ante a supremacia da Constituição Federal sobre as demais normas do ordenamento jurídico. Ademais, a constrição do imóvel cuja substituição pretende a executada ocorreu por meio de despacho proferido em 08/06/2024, há praticamente um ano, o que denota ausência do prejuízo por ela alegado, porquanto não adotou nenhuma providência durante todo esse período visando impedir a constrição. Enfim, não é crível se permitir o alongamento da marcha processual sob o mero argumento de desproporção na medida constritiva quando se percebe que a executada detém patrimônio suficiente para suportar o pagamento da dívida sem o comprometimento de sua subsistência. A efetividade da decisão judicial deve ocorrer em tempo razoável, inclusive a providência satisfativa. Aliás, praticamente todas as alegações feitas pela executada foram analisadas e rejeitadas ou indeferidas de acordo com a decisão de id 146435188 proferida há mais de dois anos (10/01/2023), demonstrando que as peças apresentadas pela executada durante o curso processual ultrapassam o mero exercício do direito de defesa, circunstância que pode inclusive atrair os efeitos da previsão contida no art. 80 do Código de Processo Civil. Destaco que a adoção de medidas ou diligências desprovidas de caráter contributivo devem de todo modo serem evitadas para a efetividade na prestação jurisdicional, respeitando-se assim o princípio da duração razoável do processo e resguardando-se a segurança jurídica. Essa tese já foi debatida por essa e. Corte de Justiça e teve o seguinte desfecho. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS APTOS A SALDAR A TOTALIDADE DA DÍVIDA. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELO EXEQUENTE FRUSTRADAS. PENHORA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA MENSAL DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA PARTE EXECUTADA. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A falta de localização de bens penhoráveis da parte devedora executada capazes de saldar a totalidade da dívida, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, a parte credora prejudicada suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. 2. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido no cumprimento de sentença, no curso do qual não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar bens capazes de assegurar o adimplemento total da obrigação será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido. 3. A medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. 4. Sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para a parte executada e como providência razoável a penhora de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais para atender a dívida mesmo não alimentar. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1992545, 0701724-55.2024.8.07.9000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.) Decisão: CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Com esses argumentos, indefiro o pedido de substituição da penhora. O mesmo destino se aplica a questão relacionada ao pedido de suspensão da marcha processual (id 229994268), uma vez que a execução recai sobre pessoa jurídica e não há demonstração de comprometimento de sua atividade empresarial, o que afasta o pedido feito pela executada. Assinalo, contudo, que o óbito do sócio tem, a priori, como consequência precípua a dissolução parcial da sociedade que prosseguirá em relação aos demais sócios consoante estabelecido no contrato social. Significa que a dissolução da sociedade visa basicamente a apuração de haveres relacionados a cota parte do de cujus, sem qualquer implicação nos direitos e deveres assumidos pela sociedade empresária, exatamente como na hipótese dos autos. Nesse viés, incabível a paralização dos atos processuais, razão porque indefiro o pedido de suspensão da marcha processual. Assim sendo, determino o prosseguimento da execução e mantenho os atos constritivos relacionados ao bem penhorado. Designe-se data para alienação do bem penhorado, qual seja: Lotes nos 820 e 840 – QI 03 – Setor Leste Industrial, Gama/DF, sob a Matrícula no 3859, do 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Int.” Inconformada, a parte demandada recorre. A agravante afirma que “O valor dos imóveis penhorados [...] foi avaliado em aproximadamente R$ 4.000.000,00 [...], enquanto o montante da execução é de cerca de R$ 450.000,00, configurando uma desproporção gritante, que viola o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC.” Aduz ainda que “Existe outro imóvel de menor valor [...] com valor estimado de R$ 1.000.000,00 [...], valor mais que suficiente para cobrir o crédito executado, com ampla margem de segurança para o juízo.” O bem ofertado em substituição é o Lote 840 da Quadra Industrial no 04, Setor Leste Industrial, Gama/DF, registrado sob a matrícula no 3.818, com área de 1.500m2, situado em região plenamente valorizada. Alega que não houve desídia processual, pois o pedido de substituição foi protocolado antes da alienação do bem, e que não há violação ao princípio da duração razoável do processo. Fundamenta o pedido no princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e cita precedentes do STJ e TJSP. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para impedir a hasta pública do bem penhorado, bem como a substituição da penhora para recair sobre o imóvel acima descrito. Preparo no ID 72750023. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, denota-se que o cumprimento de sentença tramita desde setembro de 2021, sendo certo que a parte devedora, ora agravante, foi intimada para indicar bens à penhora, mas permaneceu inerte, deixando de apresentar, oportunamente, o imóvel que agora pretende oferecer em substituição a outro indicado pelo credor. Não se pode olvidar que a execução deve observar os meios menos onerosos ao devedor, todavia, ao fim e ao cabo, ela se desenvolve em benefício do credor, que neste caso, indicou o bem imóvel a penhora, em detrimento da inércia do devedor/agravante. Como dito, o cumprimento de sentença já tramita há aproximadamente quatro anos, o que impõe a observância dos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da razoável duração do processo (art. 4o do CPC). O acolhimento da substituição da penhora neste momento, em tese, importaria em retrocesso procedimental, frustrando o curso regular do processo. Além disso, não ficou demonstrado que o bem dado em substituição seja, de fato, mais vantajoso para a satisfação do crédito e solução do litígio. Pelo contrário, não há qualquer indício de que o novo bem garantiria com maior celeridade e segurança o juízo da execução, tampouco que a penhora atual inviabilize ou comprometa a atividade empresarial da executada. A alegada desproporcionalidade entre o valor do bem penhorado (QI 03, Lotes 820 e 840, Setor Leste Industrial, Gama/DF – aproximadamente R$ 4.000.000,00) e o crédito executado (cerca de R$ 450.000,00) não é, por si só, fundamento suficiente para desconstituir a constrição. Nada obsta que a própria devedora promova a venda particular do imóvel de menor valor que ora indica (QI 04, Lote 840, Setor Leste Industrial, Gama/DF – matrícula 3.818) e utilize o produto para adimplir a obrigação. Gizadas estas considerações, tem-se que, nesta cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro o pedido liminar. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator